Tribunal: TJMT
Processo: 1032159-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032159-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH BISPO CAMPOS DE JESUS - CPF: 545.478.651-91 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar de a autora alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
,
não havendo falar sequer em anulação do contrato de cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ruth Bispo Campos de Jesus em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões do recurso, alega a apelante, em síntese, que em momento algum contratou qualquer empréstimo junto ao banco, além disso, reafirma que jamais autorizou qualquer valor fosse descontado em seu benefício. Assevera que, não solicitou, nem recebeu, tampouco utilizou o cartão de crédito.
Diz que
não
foi informada da contratação do referido
cartão
e que o réu lhe impôs a aquisição/adesão de um produto que
não
tem interesse, o que configura a chamada "venda casada".
Pretende a declaração da inexistência de negócio jurídico, além de indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

Contrarrazões apresentada pelo Banco (id. 160403342), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ruth Bispo Campos de Jesus propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral, aduzindo que ao consultar o seu extrato, notou que esta sendo descontado indevidamente em seu benefício previdenciário referente à “Cartão Consignado no 851347820-91”, que não contratou.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 160403338).

Nas razões do recurso, alega a apelante, em síntese, que em momento algum contratou qualquer empréstimo junto ao banco, além disso, reafirma que jamais autorizou qualquer valor fosse descontado em seu benefício. Assevera que, não solicitou, nem recebeu, tampouco utilizou o cartão de crédito.
Diz que
não
foi informada da contratação do referido
cartão
e que o réu lhe impôs a aquisição/adesão de um produto que
não
tem interesse, o que configura a chamada "venda casada".
Pretende a declaração da inexistência de negócio jurídico, além de indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
a apelante nega ter assinado qualquer tido de contrato junto à instituição bancária.

Todavia, refutando as assertivas constantes da inicial, o apelado apresentou documentos que evidenciam que a parte aderiu ao cartão de crédito consignado, tendo sido firmada, inclusive termo de adesão de cartão de crédito. Assim como, verifico que
o histórico de faturas arroladas, contem despesas pessoais (diversas compras no comércio local) através do cartão de crédito que não devem passar despercebidas (id.
160403336).

Apesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que a autora não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Não obstante,
apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados do contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou a douta magistrada
a quo
:

“
Referido desconto advém do “Termo de adesão cartão de crédito consignado”, n. 851347820, o qual fora devidamente assinado pela requerente (id. 68360952). Contem ainda, “Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo Banco BMG” igualmente assinado pela autora em 27/01/2016, “Cédula de Crédito Bancário”, contendo o valor da operação, também contendo a assinatura da requerente, assim como Termo de Adesão a Produtos e Serviços.

Consta, ainda, autorização para pagamento de empréstimo consignado, documentos pessoais do requerente e Detalhamento de Crédito indicando o número do Benefício do INSS e o Banco no qual o valor do empréstimo será depositado (id. 68360952).

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo requerente, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, teve seu valor disponibilizado para autora, conforme documento.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante (id. 68360952). Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou o contrato e demais documentos inseridos nos autos, pela qual
autoriza
o Banco réu a descontar de seu benefício o valor mínimo do cartão de crédito.”
(id. 160403338 – negritei e grifei).

E, apesar da autora,

alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo de forma reiterada
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco apelado, na medida em que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato.

Embora possa se admitir, que não pretendia contratar o serviço de cartão de crédito, houve a utilização do referido para efetuar diversas compras, bem como demais saques,
a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em anulação do contrato de cartão de crédito.

Posto isso, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023